Tribunal: TJBA
Processo: 8004909-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004909-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA LIMA FARIAS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE POR DÉBITO AUTOMÁTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PISO AFASTADA. OPERACIONALIZAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A DUPLA FINALIDADE PEDAGÓGICA E DESESTIMULANTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO EARESP 600.663/RS PELO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA
.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004909-57.2025.8.05.0001
,

em que é apelante
TEREZINHA LIMA FARIAS

e apelado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça